Tribunal: TCU
Processo: 024.240/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4786/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 3979/2019-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 28/5/2019, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposto pela unidade técnica (peças 71-73) e aquiescido pelo MPTCU (peça 74), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: 9.3. aplicar à associação Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional/MG e a Wirton Geraldo Damaceno de Araújo a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Leia-se: 9.3. aplicar à associação Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional/MG e a Wirton Geraldo Damaceno de Araújo a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 1. Processo TC- Processo 024.240/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Integraçao do Progresso e Desenvolvimento Nacional (00.409.688/0001-68); Wirton Geraldo Damaceno de Araújo (XXX.070.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.